Tribunal: CARF
Processo: 10530.724020/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10530.724020/2012-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.701 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
IVONETE DE JESUS SOUZA MARTINS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$ 23.424,00.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 20/24) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (e-fls. 26/30), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos do Trabalho
Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724020/2012-87
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724020/2012-87

Os autos foram encaminhados para a Revisão de Ofício e o lançamento foi
integralmente mantido através de Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (e-fls. 39/41).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada (e-fls. 50/53):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
- DIRPF, mantém-se o lançamento.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 14/07/2017 (e-fls. 57), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 11/08/2017 (e-fls. 60) alegando que não houve
omissão do valor cobrado, conforme demonstram os documentos em anexo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal apurou a omissão
de rendimentos recebidos pela contribuinte da Coopersade (R$ 7.181,00) e da Prefeitura de Feira
de Santana (R$ 58.560,00) com base nas informações consignadas em DIRF pelas fontes
pagadoras (e-fls. 22).
O Colegiado a quo ratificou o resultado da revisão de ofício e manteve
integralmente o lançamento pelas razões de decidir a seguir reproduzidas (e-fls. 52):
A contribuinte, apesar de alegar que não houve omissão de rendimentos, pois teria
recebido das fontes pagadoras pessoas jurídicas somente o valor declarado, não
informou nenhum dos valores recebidos de pessoa jurídica na DIRPF/2010. Na sua
declaração, há informação somente de rendimentos recebidos de pessoas físicas no total
de R$20.303,00 (fl. 30).
O fato é que a contribuinte não questionou o valor dos rendimentos lançados, trouxe aos
autos Comprovantes de Rendimentos que confirmam os valores recebidos e não os
informou na declaração de ajuste anual, apesar de estar obrigada a fazê-lo.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada permanece alegando que os
rendimentos em litígio não foram omitidos, mas, para contrapor a decisão de primeira instância,
junta aos autos apenas cópias de declarações do exercício 2011, diverso do que aqui se analisa.
Ainda que a recorrente não tenha apresentado documentos pertinentes nesta fase
processual, impõe-se observar que a Prefeitura de Feira de Santana apresentou DIRF
Retificadora em 16/04/2014 (e-fls. 32), posteriormente à lavratura da Notificação de Lançamento
em 10/10/2011 (e-fls. 21), informando o pagamento de rendimentos tributáveis no valor de R$
35.136,00 no ano calendário 2009 e não de R$ 58.560,00 como indicado na Descrição dos Fatos
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724020/2012-87

(e-fls. 22). Dessa forma, não merece prevalecer a omissão de rendimentos de R$ 23.424,00
correspondente a essa diferença.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento
parcial para afastar a omissão de rendimentos de R$ 23.424,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 82
DF CARF MF
Original